Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECAMBIAMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Inadmite-se o remédio constitucional formulado com o objetivo de revogar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.
2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em exame.
3. Considerando a complexidade do feito, e se a prisão do paciente no Distrito Federal vincula-se exclusivamente a ação penal que tramita em outro estado da federação, mostra-se necessária a presença do acusado no distrito da culpa, para participar dos atos processuais e exercer, de maneira adequada e efetiva, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
4. Não se pode falar em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo.
5. Habeas corpus não conhecido.